Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-92.2021.8.11.0092
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000368-92.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAMACENA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.270.679/0001-67 (APELADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM CONTRATO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a serviços de limpeza prestados nos meses de abril e maio de 2017, condenando o ente público ao pagamento de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais), com nova incidência de atualização monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor da condenação deve ser submetido à liquidação de sentença ou reduzido ao montante original da dívida; e (ii) quais os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
:

3. A efetiva prestação dos serviços pela empresa constitui fato incontroverso nos autos, não tendo sido objeto de impugnação específica pelo ente público em suas razões recursais, tornando-se incontestável o dever de pagar pelos serviços recebidos.

4. A ausência de instrumento contratual formal não exime a Administração de sua contraprestação obrigacional, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito às custas do patrimônio do particular, em afronta ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

5. O valor pleiteado na inicial (R$ 78.047,00) já incorpora a atualização monetária do valor original da dívida (R$ 31.299,00), conforme expressamente consignado pelo credor, sendo inadmissível nova incidência de correção monetária sobre valor já atualizado, o que configuraria duplicidade de correção sobre idêntico período.

6. Não há necessidade de liquidação de sentença, pois o valor original da prestação dos serviços encontra-se claramente indicado nos autos (R$ 31.299,00), inexistindo controvérsia quanto a este aspecto específico.

7. Por se tratar de dívida da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros moratórios devem seguir os índices aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em consonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

8. A partir de 09.12.2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A ausência de contrato administrativo formal não exime o Poder Público do dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, devendo-se, contudo, observar o valor original da prestação, com a posterior incidência dos índices de atualização legalmente previstos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; Lei n. 14.133/2021, art. 149; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009); CPC, arts. 374, III e 85, § 11; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000368-92.2021.8.11.0092, proposta por
DAMACENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
condenar o requerido ao pagamento de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais), com atualização monetária, com incidência a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que a questão da quantificação dos valores devidos à prestadora de serviços demanda liquidação de sentença e que há
bis in idem
na aplicação dos juros e correção monetária.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento para reforma da sentença e, consequentemente, determinar a apuração dos valores em liquidação de sentença ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação ao montante original sem a incidência duplicada de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 274251351, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 275556382, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000368-92.2021.8.11.0092, proposta por
DAMACENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
condenar o requerido ao pagamento de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais), com atualização monetária, com incidência a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”.

Na origem, alega-se que a empresa
DAMACENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
prestou serviços de limpeza ao Município de Alto Taquari (MT) nos meses de abril e maio de 2017, sem receber a devida contraprestação, no montante de R$ 31.299,00 (trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), o que motivou o ajuizamento da ação de cobrança, no valor atualizado de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais).

A controvérsia refere-se à determinação do
quantum debeatur
, considerando a inexistência de instrumento contratual formal entre os litigantes, bem como da adequada metodologia de aplicação dos fatores de atualização monetária e juros moratórios, uma vez que a efetiva prestação dos serviços pela apelada constitui fato incontroverso nos autos, não tendo sido objeto de impugnação específica pelo ente público em suas razões recursais.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a prestação de serviço pela apelada por meio de valoração do acervo probatório carreado aos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Verifica-se, pela oitiva da testemunha Rosa, que a parte autora prestou serviços ao requerido e que foi procurada pelo representante da empresa autora acerca da inadimplência do requerido. Veja-se, portanto, que houve de fato a prestação de serviço, assim, conforme mencionado acima, o Município não pode se valer da própria torpeza, para não adimplir com sua obrigação.

Tem-se, ainda, as demais testemunhas que declararam firmemente que a parte autora prestou serviços ao requerido e este último não adimpliu com sua contraprestação. Inclusive, a testemunha Luiz Alberto informou que o representante da autora, Sr. Isaias, teve que fazer um empréstimo junto ao Sicredi para pagar o salário de seus funcionários.

Denota-se que o não cumprimento da contraprestação por parte do requerido tornou-se incontroverso.
” (Id. 274251147 – Pág. 5).

A materialização da prestação dos serviços, ponto não controvertido no presente recurso, resta cabalmente demonstrada diante do conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, inexistindo, em contrapartida, elementos probantes em sentido diverso produzidos pelo ente público, o qual, inclusive, sequer contestou tal fato em suas razões recursais, cingindo-se a questionar o valor da condenação e a metodologia de atualização monetária. Impossível, portanto, outra conclusão que não o reconhecimento da obrigação de pagar pelo serviço prestado, em conformidade com o disposto no art. 374, III, do Código de Processo Civil.

“
Art
.
374
.
Não dependem de prova os fatos
:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
”
[g.n.]

Nesse diapasão, ainda que se constate a ausência de instrumento contratual formal — situação que configuraria irregularidade administrativa —, tal circunstância não possui o condão de eximir a Administração de sua contraprestação obrigacional, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito às custas do patrimônio do particular.

Esse entendimento encontra guarida no princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil, bem como nos postulados da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Ademais, o art. 149 da Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) impõe o dever de indenizar do Poder Público em casos similares, ao dispor que:
“
A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.
”.

Tal dispositivo normativo cristaliza o entendimento de que, mesmo diante da nulidade do ajuste, subsiste o dever da Administração em remunerar o contratado pelo que efetivamente executou, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito, da boa-fé objetiva e da proporcionalidade.

Reconhecida, portanto, a efetiva prestação dos serviços e a conseguinte obrigação do Município em realizar o correspondente pagamento, impõe-se a análise pormenorizada dos aspectos específicos da irresignação recursal, os quais, como já explicitado, referem-se exclusivamente ao
quantum debeatur
e à metodologia de atualização monetária aplicável à espécie.

No que concerne ao valor da condenação, o apelante sustenta a necessidade de liquidação da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
para o montante original de R$ 31.299,00 (trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), aduzindo que o valor de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais) fixado na sentença já contemplaria a incidência de fatores de atualização monetária e juros, o que configuraria
bis in idem
caso mantida a determinação de nova incidência a partir do vencimento da obrigação.

De fato, constata-se que o valor postulado na inicial (R$ 78.047,00: setenta e oito mil e quarenta e sete reais) já incorpora a atualização monetária do valor original da dívida (R$ 31.299,00: trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), conforme explicitamente consignado na própria petição inicial, na qual a autora, ora apelada, assevera que o valor original “
corrigido chega o montante o valor de R$ 78.047,00
” (trecho da inicial, Id. 182759323 – Pág. 2).

Dessarte, a manutenção da condenação no valor pleiteado na inicial (R$ 78.047,00: setenta e oito mil e quarenta e sete reais) com subsequente incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação configuraria inadmissível sobreposição de índices de atualização, resultando em duplicidade de correção sobre idêntico período, em manifesto prejuízo ao erário municipal.

A solução adequada, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, é a fixação do valor da condenação em R$ 31.299,00 (trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), com a incidência de correção monetária, contada do vencimento da obrigação, e juros moratórios a partir da data da citação, conforme já estabelecido na sentença.

Por outro lado, não se vislumbra a necessidade de instauração de liquidação de sentença, considerando que o valor da prestação dos serviços encontra-se claramente indicado nos autos (R$ 31.299,00: trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), inclusive cobrado na via administrativa (Id. 182759329), inexistindo controvérsia quanto a este aspecto específico, mas tão somente quanto à metodologia de atualização do débito.

A liquidação de sentença, enquanto fase processual destinada à apuração do
quantum debeatur
, pressupõe a existência de sentença condenatória genérica, o que não ocorre na hipótese
sub examine
, onde o valor da prestação dos serviços encontra-se devidamente quantificado, apenas carecendo de atualização mediante aplicação dos índices legalmente previstos.

Quanto à atualização do débito, constata-se que a sentença não fixou índice de correção monetária, porém determinou a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, logo o fez em dissonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Por se tratar de cobrança de dívida da Fazenda Pública, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para determinar que a condenação seja fixada no valor original de R$ 31.299,00 (trinta e um mil, duzentos e noventa e nove reais), sobre o qual incidirá o IPCA-E, a título de correção monetária, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para o cálculo dos juros moratórios. A partir de 9.12.2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso restou parcialmente provido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025